Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL – AÇÃO DE DESPEJO – APELAÇÃO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PREPARO – PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO - CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A GRATUIDADE – – NULIDADE DA SENTENÇA – PRODUÇÃO DE PROVA – OMISSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA.
1. Ao optar pelo recolhimento em dobro das custas recursais após ser instada a regularizar o preparo ou a comprovar a hipossuficiência reivindicada, a parte pratica conduta incompatível com o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, o que impõe o indeferimento do pedido.
2. Conquanto seja mitigada a taxatividade do rol contido no artigo 1.015 do CPC, consoante jurisprudência do STJ firmada no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, do Recurso Especial 1.704.520, quando não verificada “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, não se opera a preclusão da oportunidade de debater a matéria, tendo em vista que não cabe agravo de instrumento contra a decisão que defere ou indefere, ainda que por omissão, o pedido de produção de provas.
3. Quando a causa não versar sobre matéria exclusivamente de direito, o indeferimento, ainda que por omissão, do pedido de produção de provas bem como o julgamento antecipado da lide violam os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa concedidos à apelante pela Constituição da República, 5o, LV, e pelo CPC, 373, II.
4. Consideradas “as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece”, nos termos do permissivo constante do artigo 375 do CPC, constata-se que, de fato, muitas vezes os dados constantes dos recibos emitidos pelos caixas eletrônicos das instituição financeiras esvaem-se, porque as informações deles constantes apagam-se com o decurso do tempo, o que resulta na necessidade de fornecimento dos extratos pelos bancos.
5. Pedido de gratuidade indeferido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida com a consequente cassação da sentença e determinação de produção da prova.